Tribunal: TJSP
Processo: 2047645-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Execução de título executivo extrajudicial – Cessão de crédito – Notificação - Expedição de ofício a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais – Finalidade – Obtenção de informações acerca da existência de plano de previdência privada - Possibilidade.

É possível expedição de ofício buscando informações acerca da existência de plano de previdência privada em nome do executado,

Ementa:
Execução de título executivo extrajudicial – Cessão de crédito – Notificação - Expedição de ofício a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais – Finalidade – Obtenção de informações acerca da existência de plano de previdência privada - Possibilidade.

É possível expedição de ofício buscando informações acerca da existência de plano de previdência privada em nome do executado, ainda que fracassada a tentativa de localização de bens pelo Sistema BacenJud.

Na cessão de crédito, a notificação ao cedido não é condição de sua validade, servindo apenas para evitar que ele pague mal, a quem já não é seu credor.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047645-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante ITAPEVA
VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- NÃO PADRONIZADOS, são agravados SUPERMERCADO MATRIZ LTDA, ROSA
MAYUMI OKAZAKI e ANA PAULA TIEME HISSATUGU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047645-89.2020.8.26.0000 -Voto no 43225
2
Voto n°: 43225
Agrv. n°: 2047645-89.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGTE. : ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
AGDOS. : SUPERMERCADO MATRIZ LTDA. E OUTRAS
Execução de título executivo extrajudicial Cessão de crédito
Notificação - Expedição de ofício a Confederação Nacional das
Empresas de Seguros Gerais
Finalidade
Obtenção de
informações acerca da existência de plano de previdência privada -
Possibilidade.
É possível expedição de ofício buscando informações acerca da
existência de plano de previdência privada em nome do executado,
ainda que fracassada a tentativa de localização de bens pelo
Sistema BacenJud.
Na cessão de crédito, a notificação ao cedido não é condição de
sua validade, servindo apenas para evitar que ele pague mal, a
quem já não é seu credor.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, determinou que o
cessionário trouxesse aos autos, no prazo de 10 dias, o contrato de cessão e que
providenciasse a regularização de sua representação processual, sob pena de
incidência do disposto no artigo 76, § 1o, inc. III, do CPC.
Segundo a recorrente, mencionada decisão não pode ser
mantida, uma vez que além de desnecessária a notificação das devedoras, a
ausência não impossibilita a substituição do polo ativo do cedente pelo
cessionário. Não há falar-se de ineficácia da cessão de crédito ocorrida por conta
da ausência de notificação das agravadas, por força do artigo 778, § 1o do
Código de Processo Civil. Ademais, a fim de reaver o crédito exequendo, o
agravante fez pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das
Empresas de Seguros Gerais, a fim de obter informações sobre a existência de
plano de previdência privada em nome das agravadas.
O recurso foi bem processado, com resposta do recorrido
levantando preliminar de irregularidade da representação processual da parte
contrária, pois “considerando que 'Gastaldello, Turco, Barros, Advogados
Associados' representa processualmente o Banco Santander (fls. 5/11), não
parece de bom tom o mesmo patrocinar os interesses do agravante, em especial
pelo mesmo já ter advogado constituído nos autos”. Portanto, “ante a infração
ética perpetrada, bem como a ausência de procedimento adequado para a
substituição de representação processual, ou seja, com a juntada aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047645-89.2020.8.26.0000 -Voto no 43225
3
substabelecimento, carta de renúncia ou revogação dos poderes outrora
concedidos, requerer seja reconhecida a ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com a extinção
do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do
Código de Processo Civil”. Além disso, falta interesse de agir, uma vez que o
pedido de expedição de ofício à CNSEG representa requerimento de direito
alheio em nome próprio. “Desta forma, tão somente o Banco exequente poderia
ter interposto o respectivo agravo de Instrumento, em especial pelo indeferimento
da substituição processual pelo juízo a quo” (cf. p. 143/158).
É o relatório.
I
Mencionadas preliminares, sob o ponto de vista da
existência de infração ética e de falta de interesse de agir, não podem ser
apreciadas nesta sede recursal, já que não dirimidas pelo juízo de origem.
II - Consoante a r. decisão recorrida, “Os executados
peticionaram nos autos requerendo reconsideração da decisão de fls. 364, para
que o Banco Santander S/A, credor originário, seja mantido no polo ativo da
demanda, uma vez que os documentos juntados não trazem a cessão do contrato
ora executado. Ademais, pleiteiam que seja determinada a vinda aos autos da
cópia integral do Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de
Direitos de Crédito e Outras Avenças, com expressa indicação da cessão do
contrato ora executado, bem como a indicação sob que condições, em que
momento e qual o valor objeto da transferência do crédito. Por fim, alegam que a
interveniente não regularizou a sua representação processual, uma vez que não
trouxe cópia dos seus atos constitutivos ou realizou o pagamento da taxa de
mandato judicial (fls. 366/370)”.
Nessa ótica, o juízo determinou que o cessionário trouxesse
aos autos, no prazo de 10 dias, o contrato de cessão e que providenciasse a
regularização de sua representação processual, sob pena de incidência do
disposto no artigo 76, § 1o, inc. III, do CPC, considerando “que, de fato, a
cessionária não apresentou o contrato de cessão do crédito, assim como não
regularizou a sua representação processual, na medida em que ausente o
contrato social e a taxa de mandato judicial, conforme certidão de fls. 381”; pois a
“simples juntada do Termo de Declaração de Cessão, ainda que registrado em
cartório (fls. 361/362), não é suficiente para determinar a eficácia do negócio em
relação ao devedor, pois, nos termos do artigo 290, do CC, a cessão de crédito
não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada”.
Acrescentou ser necessária “a juntada do documento é
necessária para que o devedor possa fazer uso das prerrogativas asseguradas
no artigo 294 e seguintes, do CC” (cf. p. 382/383).
Mencionada ordem deve ser mantida.
Convém registrar que, no presente inconformismo recursal, a
recorrente alega ter regularizado sua representação processual e recolhido a taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047645-89.2020.8.26.0000 -Voto no 43225
4
de juntada de mandato (cf. p. 389/390 dos autos principais).
Portanto, nesta oportunidade devem ser analisadas as
alegações no sentido de que a eficácia da cessão independe da notificação das
devedoras, bem ainda a de que o termo de declaração de cessão juntado é
suficiente para comprovar a sua ocorrência, tendo em vista cuidar-se de
documento dotado de fé pública, eis que lavrado junto ao 9o Oficial de Registro de
Títulos e Documentos de São Paulo.
Essas alegações merecem prosperar.
A cessão de crédito pressupõe um instrumento público ou
particular, que deve observar certas formalidades, sob pena de não ser eficaz em
relação a terceiros, conforme previsão contida no artigo 288 do Código Civil.
“Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de
um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento
particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654”.
A propósito do tema, Mário Luiz Delgado Régis ensina:
“Em sua nova conformação, a cessão de crédito pode operar-
se também por instrumento revestido apenas das formalidades do § 1o do art.
654, atinentes ao instrumento de mandato. Assim, basta que o instrumento
particular contenha a indicação do lugar em que foi passado, a qualificação das
partes, o objetivo e a extensão da cessão. Não há mais a exigência de que seja
subscrito por duas testemunhas e posteriormente registrado em cartório”.
(Novo Código Civil Comentado, coordenação de Ricardo
Fiuza, Saraiva, p. 237).
No caso, a documentação acostada pela recorrente,
consubstanciada pelo anexo I (cf. p. 360) e termo de declaração de cessão (cf. p.
361/362) demonstra que o crédito pretendido nesta demanda, com valor histórico,
em julho de 2017, de R$ 152.670,65 (cf. p. 1/4) e representado pela Cédula de
credito
bancário
no
0044022930000007790
(operação
no
02290000077903000151), fora objeto de cessão de crédito, na data de 22 de
julho de 2019, no valor de R$ 129.579,54.
Despicienda, portanto, determinação de juntada de outros
documentos.
Ademais, a notificação, não constitui requisito de validade da
cessão de crédito, conforme lição de VENOSA:
“No direito moderno, prescinde-se, na cessão de crédito, do
consentimento do devedor. Deve ele apenas ter ciência de quem é o credor, para
poder efetuar o pagamento; o devedor é estranho ao negócio”.
(Direito Civil Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral
dos Contratos. 12a edição, Editora Atlas, fls. 141/142).
A função da notificação é evitar que o devedor pague mal, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047645-89.2020.8.26.0000 -Voto no 43225
5
quem já não é seu credor.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “o
cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do
devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover
a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe
foi transferido por ato entre vivos” (REsp 1.220.914/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, DJe 16/3/2011).
Também não pode ser mantido o indeferimento do pedido de
expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais,
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, a fim de obter
informações acerca de eventuais planos de previdência privada ou de seguro de
vida.
Em caso análogo, este Tribunal já pontuara que “a pesquisa
realizada mediante o sistema Bacenjud costuma não englobar informações a
respeito da existência de títulos de capitalização, previdência privada,
investimentos etc de titularidade do devedor parecendo restringir-se ela, no mais
das vezes, a ativos existentes em contas corrente e poupança”.
(Agravo de Instrumento no 2046934-89.2017.8.26.0000, Rel.
Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2017.
Assim, há que se reconhecer a possibilidade de expedição de
ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência
Privada
e
Vida,
Saúde
Suplementar
e
Capitalização
(CNSEG)
e
à
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), no intuito de obter dados
acerca de saldos de seguros, planos de previdência privada e de título de
capitalização em nome do executado, por se tratar de medida que visa dar
efetividade ao processo.
Não há como se negar ao credor o direito de utilizar os meios
disponíveis na busca de bens para a satisfação de seu crédito, de forma a tornar
efetiva a prestação jurisdicional.
Ademais, em razão do sigilo das informações solicitadas, a
pretensão requerida só pode ser obtida pela via judicial.
A expedição de ofícios encontra respaldo no disposto no
artigo 438, I, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que incumbe ao
magistrado determinar as providências que, embora constitua atribuição da parte,
esta não mais dispõe de meios para concretizá-las sem a intervenção do
Judiciário.
Neste sentido foi o julgamento do Agravo de Instrumento
2098667-94.2017.8.26.0000, de relatoria do Des. Irineu Fava, julgado em
06/07/2018:
“Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial
Pedido de expedição de ofício às administradoras de cartões de crédito e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047645-89.2020.8.26.0000 -Voto no 43225
6
planos de previdência privada visando localizar eventuais valores em nome
dos executados
Indeferimento
Pretensão possível
Tentativas
frustradas de localização de bens para garantia da dívida Informações que
visam à efetividade do processo e não podem ser obtidas diretamente pela
parte Execução que se realiza no interesse do credor - Decisão reformada
Recurso provido para deferir a expedição dos ofícios pretendidos Consolidação
na origem”. (grifei)
No mesmo posicionamento, destacam-se os seguintes
julgados: Agravo de Instrumento 2094082-62.2018.8.26.0000, Rel. Roque
Antonio
Mesquita
de
Oliveira,
j.
17/07/2018;
Agravo
de
Instrumento
2112291-79.2018.8.26.0000, Rel. Renato Rangel Desinano, j. 18/07/2018; Agravo
de Instrumento 2086492-34.2018.8.26.0000, Rel. Vicentini Barroso, j. 17/07/2018;
Agravo de Instrumento 2107363-85.2018.8.26.0000, Rel. Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca, j. 16/07/2018).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator